Tribunal: TJBA
Processo: 8018675-30.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018675-30.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTO PINHEIRO SOUZA ARAUJO

Advogado(s)
:
ISABEL LEITE DE CAMARGO, GISELI ANGELA TARTARO HO

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARIANA BRASIL NOGUEIRA LIMA, ROBERTA TAINA SILVA AMARAL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO POR INADEQUAÇÃO DA FORMAÇÃO ACADÊMICA AOS REQUISITOS DO EDITAL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto por Alexandre Augusto Pinheiro Souza Araújo contra decisão do Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de suspender sua desclassificação no concurso público promovido pela EMBASA para o cargo de Analista de Saneamento – Engenheiro, sob o fundamento de inadequação de sua formação acadêmica em Engenharia Ambiental aos requisitos do edital, que exigia graduação em Engenharia Sanitária ou Engenharia Sanitária e Ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se a formação acadêmica do agravante atende aos requisitos estabelecidos no edital do concurso; (ii) analisar se a exclusão do candidato aprovado em 1º lugar configura violação ao princípio da razoabilidade e ao direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema 922 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O edital de concurso público tem força normativa e vincula tanto os candidatos quanto a Administração Pública, devendo suas exigências ser observadas de forma estrita, especialmente quanto aos requisitos de formação acadêmica para o cargo pretendido.

4 - A exigência do edital é clara ao prever formação específica em Engenharia Sanitária ou Engenharia Sanitária e Ambiental, sendo inadmissível a ampliação por analogia para abarcar a formação do agravante em Engenharia Ambiental.

5 - A jurisprudência consolidada do STJ reafirma que o edital é a lei do concurso, não se admitindo flexibilização de suas regras por meio de interpretação extensiva ou aplicação do princípio da razoabilidade.

6 - O Tema 922 do STF, que trata do direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, pressupõe o preenchimento integral dos requisitos do edital, inexistente no caso concreto.

7 - A exclusão do agravante encontra respaldo no princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, CF), uma vez que a Administração atuou nos limites do edital e da legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - O edital de concurso público vincula candidatos e Administração, devendo suas exigências ser observadas de forma estrita.

2 - A formação acadêmica exigida no edital não pode ser ampliada por analogia, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

3 - O direito subjetivo à nomeação previsto no Tema 922 do STF exige o cumprimento integral dos requisitos do edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1024837/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.02.2019; STF, MS 32176/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18.03.2014; TJ-BA, AI 8002144-63.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 06.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA